Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729170-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE ROCHA, CARLOS A. ROCHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o pedido do Agravante no ID 64202633, e a fim de evitar eventual alegação de nulidade, renove-se a intimação do Agravado Carlos Alexandre Rocha, via AR, no endereço localizado na “Rua Luiz Antonio da Silva, 2092, NOVA ANDRADINA - MS, 79750-000” para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator